Tribunal: TJES
Processo: 5017046-78.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017046-78.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência instaurado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares, nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez. A demanda, originalmente distribuída à 1ª Vara Cível de Linhares, foi encaminhada à Vara da Fazenda Pública diante da natureza da parte ré (autarquia municipal), e, posteriormente, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. No entanto, diante da necessidade de produção de prova pericial, foi suscitado o conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a complexidade da prova pericial exigida em ação de aposentadoria por invalidez inviabiliza a tramitação da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública, justificando a fixação da competência da Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas de até 60 salários mínimos, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

4. A mera necessidade de exame técnico não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, conforme o art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

5. Todavia, a admissibilidade da prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais está condicionada à sua compatibilidade com os princípios que regem esse microssistema — simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual —, conforme previsto no art. 2º da Lei nº 9.099/1995.

6. A produção de prova pericial de maior complexidade, como aquela necessária para aferição da alegada incapacidade laborativa permanente com vistas à concessão de aposentadoria por invalidez, exige dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais. A análise técnica demandada ultrapassa os limites do exame técnico simplificado, revelando grau de complexidade inconciliável com os princípios que norteiam o procedimento especial da Lei nº 12.153/2009.

7. A jurisprudência do TJES reconhece que ações cujo deslinde exige perícia complexa para aferição de incapacidade laborativa devem ser processadas na Vara da Fazenda Pública, sob pena de comprometimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, ora suscitado.

Tese de julgamento
: A necessidade de produção de prova pericial médica complexa, incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. A análise técnica que extrapola simples exame técnico inviabiliza o rito sumaríssimo e justifica a tramitação da ação na Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; Lei nº 9.099/1995, art. 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Conflito de Competência Cível nº 5005069-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 14.06.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001582-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 22.02.2024; TJ-ES, Conflito de Competência Cível nº 5001203-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJ-ES, Conflito de Competência Cível nº 1001700-23.2017.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 10.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e julgar procedente o presente conflito de competencia, para declarar como competente para processar e julgar a demanda o Juizo da Vara da Fazenda Publica Municipal e Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente de Linhares, ora suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Conflito de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
,
nos autos da
ação de concessão de aposentadoria por invalidez n° 5004177-61.2022.8.08.0030, ajuizada por Maria Inez Rodrigues Alves em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares.

A ação foi inicialmente distribuída perante a 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, a qual, diante da natureza jurídica da parte requerida — autarquia municipal —, reconheceu a sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.

Ao receber o feito, o magistrado com atuação na Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares observou que o valor da causa, à época do ajuizamento da demanda, era inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Assim, com fundamento no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, concluiu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual determinou a remessa dos autos à unidade jurisdicional competente.

Redistribuída a demanda ao Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares, foi suscitado o presente Conflito de Competência, sob o argumento de que foi determinada a produção de prova pericial, circunstância que evidencia a complexidade da controvérsia, tornando-a incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente os da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual.

Trata-se, na origem, de ação de concessão de aposentadoria por invalidez, ajuizada por Maria Inez Rodrigues Alves em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares.

Na petição inicial, a parte autora alegou estar totalmente incapacitada para o exercício de atividades laborais, em razão de quadro depressivo grave, associado a comorbidade ortopédica — artropatia grave do quadril —, além de amplo comprometimento cognitivo, executivo e comportamental.

Dentre os pedidos formulados, requereu a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, caso o juízo entendesse necessário, a realização de prova pericial médica nas especialidades de psiquiatria e ortopedia, a fim de apurar a verossimilhança das alegações deduzidas na exordial.

A requerente atribuiu à causa o valor de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil
e
setecentos e vinte reais), montante que, à época do ajuizamento da demanda (2022), correspondia a valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Por esse motivo, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares entendeu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinou a redistribuição dos autos. Em seguida, o Juízo destinatário suscitou o presente conflito de competência.

Com efeito, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, é de natureza absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Ademais, conforme dispõe o art. 10 da referida lei, a existência de necessidade de prova pericial não constitui, por si só, óbice à tramitação da causa perante o Juizado Especial:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

No entanto, a admissibilidade da prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada à sua compatibilidade com os princípios que regem esse microssistema — oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade — conforme previsto no art. 2º da Lei nº 9.099/95. A extrapolação desses parâmetros desvirtua a finalidade do rito especial, impondo o afastamento da competência do Juizado.

Na hipótese
, a ação originária objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez, o que exige a produção de prova pericial complexa para aferição da alegada incapacidade laborativa permanente. Tais circunstâncias evidenciam a complexidade probatória, incompatível com a estrutura procedimental simplificada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Destarte, em situações
semelhantes, este
E. Tribunal
tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
(Conflito de Competência 100210046767, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe: 10.3.2022).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA . INVIABILIDADE DE MERO EXAME TÉCNICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA.
I . Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE). II. A prova demandada na ação de origem do presente conflito, exige a inequívoca realização de prova pericial de complexidade tal que não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes
. III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5005069-26.2023 .8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, publicado em 14/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL MÉDICO – PROVA QUE IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL – MANTIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO.
1. O caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante, a ser realizada com avaliação de profissional médico da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória. Precedentes deste Tribunal . 2. Em situações semelhantes, este E. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade,

informalidade, economia processual e celeridade. 3. Recurso provido. Fixada a competência da Vara de Fazenda Pública Estadual
. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001582-48.2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 22/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE DE SIMPLES EXAME TÉCNICO . PROVA PERICIAL COMPLEXA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
1 . Na forma dos arts. 1º, § 4º, e 2º da Lei nº 12.153/09, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. 2. A necessidade de exame técnico, por si só, não é causa suficiente a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do disposto no art. 10 da Le
i
nº 12.153/2009. 3 . Tratando-se de demanda cujo deslinde depende de aferição da natureza laboral da doença que acomete a parte autora e o seu grau incapacitante, para efeitos de aposentação por invalidez, a prova pericial exigida extrapola o exame técnico compatível com a baixa complexidade das causas que podem-devem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários. 4. Conflito dirimido com o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual.
(TJ-ES – Conflito de competência Cível: 50012037320248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 19/09/2024)

[...] 1. O art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, não constituiu a complexidade da causa como critério de limitação de competência, tal como a Lei nº 9.099/1995.
2. Todavia, não há como olvidar que para a fixação da competência, também é necessária a compatibilidade do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual. 3. No caso vertente, ressoa evidente que a pretensão autoral ampara-se na realização de exame

pericial médico que não se restringe às situações de notória simplicidade, a justificar o processamento da demanda perante o Juizado Especial.
4. Sob esse enfoque, muito embora o art. 10, da Lei n.º 12.153/2009 preveja a realização de exame técnico por meio de pessoa habilitada, tem-se firmado o entendimento de que tal prova se restringe às situações de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial propriamente dito [...]. (CC 100170023756, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJe: 10.7.2017).

[...] 1.
Merece destaque o fato de a ação originária ter sido proposta perante a Vara da Fazenda Pública, com pedido expresso de realização de prova pericial a fim de demonstrar a extensão dos danos sofridos pelo suposto erro médico, o que, aliado ao fato de o requerido refutar claramente essa tese, vislumbro, a priori, a necessidade de realização de prova pericial médica. 2. Embora haja previsão no art. 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, tal prova se restringe a casos de notória

simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova, especialmente a perícia médica.
3. Destarte, não há outro caminho senão reconhecer a competência do juízo suscitado (4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória) para o regular processamento e julgamento da presente demanda. [...]. (CC 100180017848, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe: 20.6.2018).

Conflito negativo de competência –
Ação em que se pleiteia a concessão de auxilio doença ou implantação de aposentadoria por invalidez
– Distribuição do feito junto à Vara da Fazenda Pública –
Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em decorrência do valor atribuído à causa – Impossibilidade – Necessidade de realização de prova pericial, que não se confunde com o exame técnico do art. 10, Lei nº 10.153/2009 –
Princípios da oralidade, da celeridade, da unirrecorribilidade e da gratuidade em primeiro grau prejudicados pela realização de perícia regida pelo Código de Processo Civil
–
Situação concreta a indicar necessidade de perícia técnica, com complexidade incompatível com a Lei nº 10.153/2009 –
Prejuízo ao rito sumaríssimo
– Precedentes desta C . Câmara Especial – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
(TJ-SP - CC: 0027046-32.2021.8.26.0000, Relator.: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 23/08/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 23/08/2021)

Dessa forma, resta evidenciado que a complexidade do objeto da demanda — que tem por finalidade o reconhecimento de incapacidade permanente para fins de aposentadoria —
exige dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais
. A análise técnica necessária ao deslinde da controvérsia demanda grau de complexidade que se mostra inconciliável com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente a simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o
PROCEDENTE
para
DECLARAR
competente para processar e julgar a demanda o
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
, ora suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do presente conflito de competência, julgando-o
PROCEDENTE
para
DECLARAR
competente para processar e julgar a demanda o
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
, ora suscitado.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.